Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 85, §8o, CPC. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PERDA DA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos pela parte embargada e pela parte embargante, contra acórdão que negou provimento ao recurso, em decisão proferida em sede de embargos à execução. 1.2. Nos primeiros embargos, o embargado alegou ter havido omissão no acórdão. Ressaltou que os honorários foram fixados por equidade, mas não há que se falar em eventual exorbitância da referida verba. Assim, alega que os honorários deveriam ter sido fixados nos moldes do art. 85, §2o, do CPC, na faixa de 10% a 20% do valor atualizado da presente demanda. 1.3. Nos segundos embargos, os embargantes alegam ter havido omissão em relação à inexistência de preclusão ou renúncia quanto à prova pericial, motivo pelo qual requerem que esta Corte se manifeste expressamente em relação à referida prova. 1.4. Por fim, requer o prequestionamento dos arts. 240, 375, 798, I, b e 917, I e III do Código de Processo Civil, art. 405 do Código Civil e nos arts. 2o, 3o e 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, bem como da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento. 2.2. Ainda que haja fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que há omissão apta a ensejar provimento dos embargos de declaração. 2.3. No que toca às alegações de omissão trazidas pelas partes, tais argumentos não merecem prosperar.
3. O aresto bem entendeu que ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 260.108,73), a quantia resultante (R$ 26.010,87) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelos patronos das partes não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade. 3.1. Ademais, a decisão asseverou que a aplicação literal do art. 85, § 2o a presente demanda não atenderia a finalidade da lei, uma vez que resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 3.2. O acórdão juntou diversos entendimentos deste Tribunal de Justiça em que revela a necessidade de se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3.3. Jurisprudência: “[...] 4. A jurisprudência deste Sodalício admite, em caráter excepcional, a alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios, caso se mostrem irrisórios ou exorbitantes, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...]” (AgInt no AREsp 228.625/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 04/10/2016).
4. Em relação à perícia, o acórdão foi claro ao entender ter havido perda da prova pericial, uma vez que a proposta do Perito foi homologada e a parte embargante intimada para depositar os honorários, deixou de cumprir seu dever. 4.1. Portanto, revela-se nítido o propósito dos embargantes em reexaminar questão já decidida no aresto, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses. 4.2. Assim, não se verificam, da análise do julgado desafiado, os vícios apontados, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, cujo desiderato não se insere na via estreita dos declaratórios.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.1. Jurisprudência: “(...) 5. Descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'. (...)” (REsp 1584404/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016).
6. Embargos de declaração rejeitados.